Tribunal: STF
Processo: RE 1583615
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - TJES, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTO PELA FAZENDA PÚBLICA, - NAO EXAME DO FUNDAMENTO DA DEFESA, CONSISTENTE NA IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DA EXECUÇÃO — REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS O QUE DEMANDARIA O CONSEQUENTE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS, - EXTINTA A EXECUÇAO COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CPC/1973, CONDENANDO OS ORA AGRAVANTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA - ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES — EMBARGOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CPC - INTERPRETAÇAO RESTRITIVA DA INCIDÊNCIA DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CPC/1973, SENTENÇA JULGADA INCONSTITUCIONAL, APÓS O SEU TRÂNSITO EM JULGADO, - DESFEITA POR AÇAO RESCISÓRIA SOMENTE - ORDENAMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL - NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGE ALCANÇAR ATOS PROCESSUAIS PRETÉRITOS - IMPEDIMENTO DE ALARGAMENTO DO PRAZO PARA PROPOSIÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA INCONSTITUCIONAL PELO STF - PRECEDENTES STJ - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DO ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL QUE DESACOLHEU A APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL — NAO RECEBIMENTO PELO STF — EXCESSO NA EXECUÇÃO -, CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS AGRAVANTES - FUNDAMENTO NÃO APRECIADO — PREJUÍZO CONFIGURADO - VALOR EXORBITANTE - AGRAVO INTERNO ACOLHIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTA PELO AGRAVADO COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CPC - REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS QUE SERVIRAM DE BASE AOS PEDIDOS DOS ORA AGRAVANTES, COM OS CORRESPONDENTES REFLEXOS NO VALOR DA CAUSA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO (doc. 27, pp. 2-3). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 1º; 35; e 37, XIII, da Constituição da República (doc. 44).



    É o relatório. Passo a decidir.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    É que a alegada afronta aos dispositivos constitucionais tidos por violados não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 86, IV, DA LEI Nº 5.888/2009. BLOQUEIO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO. RECUSA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E DESCUMPRIMENTO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA. EXCESSO NA PRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 49, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 e 356 DO STF. 1. A questão referente à violação ao art. 49, IX, da Constituição da República não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foi suscitada nos embargos declaratórios. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei nº 5.888/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009) (RE 1.390.587 AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/5/2023, grifei).



    Por fim, observo que o TJES não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República. Com essa orientação, menciono os seguintes julgados: ARE 1.461.346/SP, da minha relatoria, DJe 7/11/2023; ARE 1.410.503 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/3/2023; RE 1.291.308 ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2023; ARE 1.114.250 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022; RE 667.279 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º/8/2018; RE 1.381.723 AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/9/2022; ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/4/2023; ARE 1.412.268 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023; e RE 1.430.536 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 15/5/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator